Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720488-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743695-22.2022.8.07.0001 – id 195027678) que, em cumprimento de sentença, determinou (id 192399542) a substituição do perito em razão de sua inércia em responder às impugnações ao laudo que elaborou, após ser intimado por duas vezes, e nomeou outro. Alega, em suma, precipitação na substituição, pois os trabalhos periciais encontram-se avançados, contendo 41 laudas, incorrendo-se no risco de afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito, da razoável duração do processo e do aproveitamento dos atos processuais, além de ter sido feita uma única tentativa de intimação do perito para se manifestar acerca dos pontos levantados pelos litigantes, pois a segunda intimação, via e-mail, não foi comprovada, bem como ser desnecessária a nova nomeação, considerando a impugnação aos honorários periciais feita pela devedora. Acrescenta que o trabalho técnico apresentado indica a metodologia utilizada e os critérios de cálculos para a apuração do quantum debeatur, ou seja, o laudo pericial atende ao disposto no CPC 473, sendo prudente evitar a repetição de atos processuais já consumados, para que não ocorra atraso injustificado na marcha do processo. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A substituição do perito judicial tem previsão no CPC 468, no caso, inciso II, inclusive com eventual cominação de sanção e comunicado à corporação e à egrégia Corregedora de Justiça (Portaria GC 197/16). Os trabalhos, embora adiantados, não foram concluídos. O executado impugnou o laudo na íntegra e o perito, embora intimado duas vezes, nada respondeu. Assim, resta inviabilizada a liquidação do julgado, o que ensejou a iniciativa do Juízo, de modo a impulsionar o feito. A medida não implica, necessariamente, o descarte dos trabalhos periciais já efetuados e que, em tese, poderão ser aproveitados, total ou parcialmente, pelo novo expert. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator